Tribunal: STF
Processo: RE 252028
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Tendo transitado em julgado o acórdão do STJ que, com
fundamento correto ou não, deu pela improcedência da ação proposta
contra o INSS, este, nesta demanda, se tornou a parte totalmente
vencedora, sendo, pois, evidente que o recurso extraordinário, por
ele interposto conjuntamente com o recurso especial, perdeu o seu
objeto.
           Agravo a que se nega provimento.